Tribunal: TJDFT
Processo: 0738354-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738354-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando que já foi interposto o AGI 0736113-03.2024.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida e a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 210684572 do processo referência) não tem conteúdo decisório. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator